Tribunal: TJMT
Processo: 1016586-54.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016586-54.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.951-64 (EMBARGANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL

–
DETRAÇÃO
DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PRETEXTADO – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E
INOVAÇÃO

RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRECEDENTES DO STJ E TJMT

– PREQUESTIONAMENTO–
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal
. Ademais, é necessário observar os limites do referido instrumento. Assim, verificado que sua interposição se refere a matéria que não foi objeto de pedido nas razões
recursais
, não há se falar em omissão ou erro material do acórdão proferido por este Tribunal, devendo ser rejeitado.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por

HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal (Id.173755686) proferido no julgamento Recurso de Apelação Criminal no.

1016586-54.2021.8.11.0042
, pelo subscritor Dr. Ediney Domingues Barros. (Id.

174065162)

Em síntese, o juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar o embargante nas sanções do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06, a pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime de cumprimento inicial fechado e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. (Sentença - Id 145304731 – fls. 408/421).

Oportunizadas as razões recursais

(Id 147045159) e contrarrazões (Id 150068881), sobreveio o v. Acórdão que proveu parcialmente ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

“[...]
Número Único
: 1016586-54.2021.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HYLDBRAND JULIO MAYER DE BARROS E SILVA - CPF: 040.492.951-64 (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006] – RECORRENTE SURPREENDIDO COM 10,66G (DEZ GRAMAS E SESSENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MDMA (15 COMPRIMIDOS DE ‘ECSTASY’) – DESTINAÇÃO MERCANTIL EM FESTAS ‘RAVE’ NA CAPITAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS, PALAVRAS DE POLICIAIS E CONFISSÃO DO APELANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA – EVENTUAL CONDUTA QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE REINCIDENTE – EXECUTIVO DE PENA No. 0035624-74.2018.8.11.0042 – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 630.337] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas resta devidamente comprovadas pela prova levada a efeito durante a instrução processual.

O enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

O enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

A agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral.

“A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas”. [...] (AgRg no HC n. 630.337/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 17/12/2020).

Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena (semiaberto), vez que atende às diretrizes do
artigo 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal
.” (Negritado no original)

Irresignado, a defesa manejou os presentes Embargos Declaratórios sustentando a existência de omissão e/ou erro matéria no v. Acórdão

e também de prequestionar as matérias,

Argumenta, que o acórdão foi omisso, ou, a depender do entendimento, apresenta erro material, já que, quando da dosimetria da pena realizada no v. acórdão, não foi considerado o período de prisão provisória cumprido pelo embargante (CPP, art. 387, § 2o), para fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Explicita, que ora Embargante foi preso em flagrante na data de 10.10.2021, e nos exatos termos da r. decisão exarada nos autos do APF n. 1015029-32.2021.8.11.0042, teve sua prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva (Id. 145305769 – fls. 37/41), respondendo ao processo recluso desde então, sendo tal fato inclusive reconhecido e citado na r. sentença pelo Magistrado.

Consigna, que: “
o Embargante está preso preventivamente desde 10.10.2021 e que, até a data do julgamento (27.06.2023) onde foi prolatada a nova decisão condenatória (v. Acórdão), julgado com parcial provimento para redução da sua pena, o embargante já cumpriu o tempo de prisão provisória de 01 (um) ano 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias
”(Sic.).

Assim, a defesa requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a apontada omissão/erro material, detraindo o período de prisão provisória e, por conseguinte, fixando regime de pena diverso do fechado.

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José de Medeiros, manifestou pela rejeição do embargos, na ementa foi assim sintetizada: (Id.

175007666)

“[...]Sem razão. De proêmio, observa-se no voto-condutor do e. Des. Rui Ramos Ribeiro, que foi dado provimento parcial ao recurso de apelação defensivo, compensando integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, restando fixada a pena definitiva em 05(cinco) anos de reclusão, fixando o regime fechado para o cumprimento da pena, mantendo os demais termos da sentença.[...]

A sentença condenatória, quando fez menção ao regime fechado para o cumprimento da pena, deixou de aplicar a detração em razão da reincidência, do disposto no art. 59 c/c art. 33, §2o, “b”, ambos do CP, art. 42, da Lei 11.343/06 e o Enunciado Orientativo n. 47 do TJMT[...]

Portanto, não há omissão ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, já que, embora corrigida a dosimetria da pena, foram mantidos os demais termos da sentença, especialmente, o regime fechado.[...]

De outro lado, mesmo que fosse aplicada a detração e a pena fosse reduzida abaixo de 4(quatro) anos, a jurisprudência sedimentada do STJ é no sentido de

ser possível a fixação do regime fechado, quando hajam circunstâncias judiciais desfavoráveis e o agente seja reincidente, como no caso em apreciação.[...]

Portanto, neste caso concreto, mesmo que fosse aplicada, a detração não influiria na escolha do regime prisional. Por fim, em consulta ao SEEU (PEP n. 0035624-74.2018.8.11.0042), observa-se que o embargante possui outra condenação por tráfico de drogas privilegiado – 01 ano e 10 meses de reclusão (embora conste no cálculo apenas 01 ano e 01 mês), tendo em relação a esta condenação, ficado preso provisoriamente durante apenas 05(cinco) dias – 28.01 a 01.02.2017 – não tendo iniciado o cumprimento da pena. Também se verifica que já foi expedida, em relação à condenação nesta ação penal, Guia de Execução Provisória, tendo sido fixado, pelo juízo da execução penal, o regime fechado. Dessa forma, ausente omissão ou erro material a ser senado, requer-se o desprovimento do recurso.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver
ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão,
conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No que se refere a tese de ver aplicada a detração penal [art. 387, §2o do CPP], nota-se, que a pretensão não foi requerida nas razões de recurso, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que segundo a jurisprudência desautoriza o manejo sadio dos embargos.

Assim, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão ou erro material a serem supridos.

Assim, o seguinte aresto do STJ:

“[...]No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

À propósito, transcrevo o entendimento jurisprudencial do Eg. TJMT:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MERO INCONFORMISMO COM A PENA APLICADA – APLICAÇÃO DE
DETRAÇÃO
PENAL (ART. 387, §2o DO CPP) – PEDIDO NÃO OFERTADO NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDO. Nos
Embargos
de Declaração é necessário observar os limites do referido instrumento. Deste modo, uma vez constatada a inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e verificando que sua interposição se refere a matéria não foi objeto de pedido nas razões
recursais
, não há se falar em obscuridade, omissão ou contradição do acórdão proferido por este Tribunal, não devendo se conhecido”.
(N.U 0024306-31.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE.
DETRAÇÃO
PENAL (ART. 42, CP). OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO NÃO AVENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONSTATADA.
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual não se conhece de petição que, em claro aditamento das razões
recursais
, traz nova tese jurídica alicerçada exclusivamente em questão de direito com a consequente
inovação
de pedido. Precedentes do c. STJ (EDcl nos EDcl no REsp 1759098/RS).” (N.U 1018486-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E
DETRAÇÃO
DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E
INOVAÇÃO

RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Os
Embargos
de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0002628-83.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Com feito, caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) conferir o tempo de custódia preventiva para eventuais alterações no PEP

0035624-74.2018.8.11.0042
.

Consigno, que acerca da
finalidade de prequestionamento
é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não se evidencia.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, constatado que o v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Apelação Criminal não padece de qualquer vício a ser sanado, com os fundamentos supra,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023